Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-09.2016.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000512-09.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS - CPF: 415.198.171-34 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0000512-09.2016.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
0000512-09.2016.8.11.0044

Recorrente:
Ana Rosa Oliveira Macaubas.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos pelo ente público municipal, homologando cálculo apresentado pela parte executada em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito a progressão funcional com pagamento de diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologou cálculo unilateralmente apresentado pela parte executada deve ser anulada, diante da divergência flagrante entre os cálculos das partes, impondo a necessidade de apuração dos valores corretos pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a existência de divergências nos cálculos da exequente e da executada, é imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, observando os critérios definidos na sentença da fase de conhecimento.

4.

A ausência de remessa à contadoria compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua anulação, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

5.

A correta aplicação dos índices de atualização e juros previstos no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, conforme modificado pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, deve ser observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para remessa à contadoria judicial para apuração do valor correto.

Tese de julgamento: “Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores corretos, sob pena de nulidade da sentença que homologa cálculo unilateral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 524, § 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09.09.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0000512-09.2016.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
0000512-09.2016.8.11.0044

Recorrente:
Ana Rosa Oliveira Macaubas.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ana Rosa Oliveira Macaubas
.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Origem:
1a Vara de Paranatinga-MT.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 128496182 – pág. 80-85): julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a inclusão da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n.° 533/2008, desde a data em que concluiu o ensino médio (28/08/2012), até a véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015), e condenou o município recorrido ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes; bem como a inclusão da parte requerente na Classe B, do anexo IV, da Lei Municipal n.° 533/2008, a data em que concluiu o curso profissionalizante (03/07/2015), e condenou a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Acórdão
(Id. 128496182 – pág. 134-137): por unanimidade, negou provimento ao recurso aviado pelo Município de Paranatinga-MT.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 128496186)
:
homologou os cálculos apresentados pela municipalidade e julgou extinto o processo, diante da satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 128496187): a autora exequente salienta que há flagrante divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes, devendo o processo ser encaminhado à contadoria do juízo. Além disso, afirma que não houve comprovação de cumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões
(Id. 128496191): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0000512-09.2016.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
0000512-09.2016.8.11.0044

Recorrente:
Ana Rosa Oliveira Macaubas.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ana Rosa Oliveira Macaubas
contra a sentença que
homologou o cálculo apresentado pela parte executada e julgou extinto o processo, diante da satisfação da obrigação.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença da fase de conhecimento
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a inclusão da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal n.° 533/2008, desde a data em que concluiu o ensino médio (28/08/2012), até a véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015), e condenou o município recorrido ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes; bem como a inclusão da parte requerente na Classe B, do anexo IV, da Lei Municipal n.° 533/2008, a data em que concluiu o curso profissionalizante (03/07/2015), e condenou a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

A autora apresentou petição pugnando pelo cumprimento da decisão transitada em julgado, apresentando cálculos no Id. 128496182- pág. 143-146, no montante de R$ 158.314,00 (cento e cinquenta e oito mil e trezentos e quatorze reais).

Por sua vez, o município recorrente, ao opor embargos à execução, defendeu a existência de erro na planilha apresentada pela parte adversa, juntando cálculo do valor devido que totaliza R$ 9.627,81 (nove mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) – Id. 128496183 – pág. 2-14.

Considerando que há divergência quanto aos valores devidos e que há erros flagrante nos cálculos apresentados por ambas as partes, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo técnico, que observe os termos da sentença, devendo ser excluídas da condenação as verbas eventualmente pagas sob o mesmo título, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente.

Ressalta-se que, em processos de execução contra o Estado, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa a assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução n.o 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O artigo 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas no 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC no 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido. 4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento no 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL no 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado no 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023. (N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular e no acórdão proferido em segundo grau, devendo ser abatidas as verbas eventualmente pagas sob os mesmos títulos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025